Tribunal: CARF
Processo: 10580.906422/2011-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.906422/2011-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.781 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de abril de 2023
Recorrente
RÁDIO SOCIEDADE DA BAHIA S. A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez, visto que fora integralmente utilizado para a quitação de
débito com características distintas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2003
PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DO RECORRENTE.
Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação.
Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe
realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento
processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos
autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.906422/2011-21
Fl. 7365
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.781 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.906422/2011-21

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade contra a não homologação da compensação, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/SPO:
O presente processo trata da Declaração de Compensação - DCOMP - n°
19447.59237.311007.1.3.04-3108, transmitida eletronicamente, por meio da qual se pretende
compensar débito(s) da Interessada com crédito originário de pagamento indevido ou maior que o
devido (PGIM), no valor total de R$889,64.
O crédito está consubstanciado em um recolhimento a título de estimativa de CSLL, devida
mensalmente, de pessoa jurídica tributada pelo lucro real anual, código de receita n° 2484, período
de apuração de 31/08/2003 e arrecadado em 09/10/2003.
O despacho constatou a improcedência do crédito informado no PER/DCOMP por se tratar
de pagamento a título de estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo lucro real, caso em
que o recolhimento somente poderia ser utilizado na redução do Imposto de Renda Pessoa Jurídica
(IRPJ) ou da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - (CSLL) devida ao final do período de
apuração ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou CSLL do período.
Foi dada ciência do despacho em 17/08/2011 e apresentou-se manifestação de
inconformidade em 15/09/2011, em que se afirma ser sim restituível o pagamento indevido ou
maior que o devido de estimativa mensal apurada pelo lucro real anual, com o levantamento de
balancete de redução/suspensão. Traz em seu socorro jurisprudência administrativa, invocando
outrossim o princípio da retroatividade de norma interpretativa, uma vez que a IN RFB n°
900/2008 não trouxe mais essa vedação.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/SPO em
12 de fevereiro de 2015, conforme acórdão n. 16-65.721 (e-fl. 40), que recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Data do fato gerador: 30/09/2003
PAGAMENTO MAIOR QUE O DEVIDO. DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO.
Não restou demonstrada a existência de pagamento maior que o devido, razão pela qual não se
reconhece o direito creditório pleiteado e nem se extingue por compensação o débito informado.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário, declarações fiscais e
demonstrativos contábeis (e-fls. 50 a 5057), no qual reitera os argumentos de sua Manifestação
de Inconformidade e onde destaca os seguintes documentos juntados:
- Balancete do exercício analisado;
- DCTFs;
- DACON;
- Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR);
- Memoriais de cálculo do imposto devido.
Após uma primeira análise dos autos, o colegiado decidiu baixar o processo em
diligência, conforme Resolução n.o 1002-000.222 desta 2.a Turma Extraordinária (e-fls. 5.062),
vazada nos seguintes termos:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência à Unidade de Origem, para que esta analise os documentos
Fl. 7366
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.781 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.906422/2011-21

juntados no Recurso Voluntário e elabore Relatório Circunstanciado definitivo sobre a
higidez do crédito vindicado, informando se restaram comprovadas sua liquidez e
certeza e se este não foi utilizado em outro processo de compensação, de modo a
evitar assim a restituição e compensação em duplicidade do crédito em discussão.
Em resposta à Diligência, a Unidade Preparadora elaborou o Despacho de e-fls.
7.353, cujo conteúdo o Recorrente teve ciência em 08/09/2021 (e-fls. 7.361).
Atendidas as solicitações da Resolução n.o 1002-000.222, os autos retornaram a
este relator para prosseguimento.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF) e da Portaria CARF no 6786/2022.

Mérito
Trata-se do PER/DCOMP no 19447.59237.311007.1.3.04-3108, por meio do qual
o interessado pretende compensar débito (s) com crédito originário de pagamento indevido ou
maior que o devido, no valor total de R$ 889,64.
Mais precisamente, o crédito vindicado refere-se a recolhimento a título de
estimativa mensal de CSLL de pessoa jurídica tributada pelo lucro real anual, código de receita
no 2484, período de apuração de 31/08/2003, arrecadado em 09/10/2003.
O v. acórdão recorrido julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
por ausência de comprovação do direito de crédito alegado, avocando como base da decisão o
artigo 170 do Código Tributário Nacional (CTN ) e o artigo 333 do Código de Processo Civil
(CPC).
Como dito, foram juntadas no recurso milhares de cópias de documentos
contábeis e fiscais que pareciam conferir plausibilidade à argumentação do Recorrente, motivo
por que os autos foram baixados em diligência.
Em cumprimento à diligência, a Unidade de Origem, por meio do Despacho
DCFAZ/EQAUD/SDR no 5.260/2021 (e-fls. 7.353), teceu as seguintes considerações:
(...)
12. Com base no Balanço Patrimonial de agosto de 203, transcrito no Livro
Diário, vide fls. 5348/5351, bem como no Livro de Apuração do Lucro Real, fl. 5246,
e na Demonstração de Cálculo da Contribuição Social, fl. 5263, apuraram-se os
Fl. 7367
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.781 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.906422/2011-21

seguintes valores referentes à apuração da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
de agosto de 2003:

13. O contribuinte alegou às fls. 5.087 que a alteração do valor da CSLL a pagar
de R$ 6.951,44 para R$ 6.061,80 decorreu da alteração das adições no montante de R$
152.676,85 para R$ 143.369,08. Contudo, examinando-se os próprios livros fiscais
apresentados pelo interessado e efetuando-se a devida apuração, constata-se que o
total de adições é de, efetivamente, R$ 152.676,85, resultando num valor da CSLL
devida de R$ 28.477,09.
14. No tocante aos pagamentos efetuados em meses anteriores, relativos aos
períodos de apuração de janeiro a julho de 2003, verifica-se que totalizam
efetivamente R$ 20.232,42 (vinte mil duzentos e trinta e dois reais e quarenta e dois
centavos), conforme se pode verificar às fls. 7343/7346, vide tabela abaixo:

15. Observa-se, portanto, que, com base nos livros contábeis e fiscais
apresentados pelo interessado, os cálculos da apuração da CSLL acima estão de
acordo com a planilha que o interessado anexou à fl. 5170. Considerando o valor pago
nos meses anteriores informado pelo próprio interessado à fl. 5170 (R$ 20.232,42) e
confirmados nos sistemas de arrecadação da Secretaria da Receita Federal do Brasil às
fls. 7343/7346, restaria examinar o valor de R$ 3.068,53 (três mil sessenta e oito reais
e cinquenta e três centavos), deduzido a título de valor a compensar de exercícios
anteriores.
Fl. 7368
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.781 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.906422/2011-21

16. O exame das fls. 5558/5565 indica que tal quantia se refere a valores da
Contribuição Social retidos na fonte por órgãos governamentais, inclusive os juros
sobre os valores retidos.
17. Ora, na apuração da CSLL o contribuinte pode deduzir o valor retido na
fonte no próprio período de apuração, (i) compondo eventual saldo negativo da
CSLL, sobre o qual se aplica a taxa de juros Selic, ou (ii) reduzindo eventual CSLL a
pagar. O valor de R$ 3.068,53 engloba valores retidos e juros de períodos de 1999 a
2002, que devem compor a apuração do saldo negativo no período a que
correspondem, de forma que, em agosto de 2003, o valor máximo a ser considerado,
tomando por base o Razão e demonstrativo do interessado às fls. 5563 e 5565, seria de
R$ 210,46 (duzentos e dez reais e quarenta e seis centavos), conforme demonstrado
abaixo:
.
18. Com base nas considerações acima, o resultado apurado para a CSLL no
período seria o abaixo discriminado:

19. Conclui-se, portanto, que o valor da CSLL apurado em agosto de 2003 (R$
8.034,21) seria, então, superior ao valor declarado inicialmente na DCTF (R$
6.951,44), de forma que não há saldo credor, mas, ao contrário, valor remanescente a
pagar de R$ 1.082,77 (mil e oitenta e dois reais e setenta e sete centavos), inexigível,
contudo, em face da decadência do direito de constituir o crédito tributário.
(...)
Como se depreende da leitura do arrazoado supra, a Unidade de Origem concluiu
pela inexistência de crédito em favor do interessado, apurando, de fato, valor a pagar de CSLL
devida no mês de agosto de 2003, em vez de valor a restituir, o qual, entretanto, não seria
passível de exigência por ter decorrido o prazo decadencial da fazenda para constituição de
ofício do potencial crédito tributário.
Após ciência das conclusões exaradas pela autoridade administrativa, não houve
oferecimento de contrarrazões aos termos e conclusões consignados no despacho
DCFAZ/EQAUD/SDR no 5.260/2021.
Sem ressalvas a fazer ao citado Despacho e considerando os termos nele
consignados, fica claro que o Recorrente não comprovou o crédito pleiteado, razão pela qual é de
se negar provimento ao recurso.

Fl. 7369
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.781 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.906422/2011-21

Dispositivo
Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 7370
DF CARF MF
Original